Tribunal: TJDFT
Processo: 0706784-57.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-13
Data de publicação: 2024-06-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO À SAÚDE. PRELIMINAR DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO OFERECIDA EM CONTRARRAZÕES. NÃO CONHECIMENTO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO COM REGISTRO NA ANVISA. ERIVEDGE (VISMODEGIBE). POSSIBILIDADE. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO TEMA REPETITIVO 106 DO STJ. CONDENAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. CABIMENTO. TEMA 1.002 DO STF.
1. As contrarrazões não podem ser utilizadas para postular a reforma da sentença. Logo, não se conhece do pedido de reforma da sentença suscitado em contrarrazões, pois a via manejada não se mostra apropriada para manifestar irresignação, especialmente em relação à suposta existência de litisconsórcio passivo necessário.
2. No caso, o autor, José Ribeiro da Silva, possui 91 anos de idade, foi diagnosticado com carcinoma basocelular (CBC) avançado recidivante em região malar esquerda e já foi submetido a cinco cirurgias e radioterapia, sendo a última cirurgia, extremamente, mutilante, com perda do globo ocular e parte do maxilar, e, mesmo com todos os procedimentos, houve recidiva, confirmada por biópsia – a recidiva do câncer provocou perda da asa nasal à esquerda e está crescendo, rapidamente. Por se tratar de paciente idoso, em bom estado geral, e com a finalidade de evitar nova ressecção cirúrgica mutilante, a médica indicou o uso da medicação ERIVEDGE (VISMODEGIBE 150mg/via oral).
3. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp n. 1.657.156/RJ, sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 106), entendeu pela possibilidade do fornecimento pelo Poder Público de medicamentos não padronizados pelo Sistema Único de Saúde - SUS, desde que preenchidos cumulativamente os seguintes requisitos: i) comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; iii) existência de registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência.
4. Compulsando os autos, é possível verificar que o medicamento está devidamente registrado na Anvisa, conforme indicado na inicial e pelo NATJUS/TJDFT. Ademais, o autor demonstrou não possuir condições financeiras de arcar com o referido fármaco e apresentou laudo médico apontando sua imprescindibilidade.
5. O juízo a quo julgou improcedente a pretensão, fundamentando-se na Nota Técnica do NATJUS/TJDFT, a qual foi desfavorável à demanda autoral. Em relação a referida nota técnica, cumpre esclarecer que o NATJUS/TJDFT reconhece que o tratamento proposto apresenta evidências científicas no tratamento da enfermidade combatida. Na referida Nota Técnica, as únicas ressalvas apresentadas foram as de que não há evidências robustas da eficácia da medicação, bem como de que se trata de “tratamento paliativo de custo-efetividade desfavorável”.
6. As ressalvas indicadas extrapolam os critérios definidos pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, no Tema Repetitivo no 106. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, sob a sistemática da repercussão geral (Recurso Especial no 1.657.156 - Tema 106 da Jurisprudência de Recursos Repetitivos do STJ), não exige estudos de longo prazo ou níveis/fases de evidência extremamente qualificados, ainda não produzidos pela literatura científica, para que a medicação seja considerada necessária.
7. A eficácia/eficiência e a segurança do tratamento devem ser mensuradas de acordo com o nível de evidências que a comunidade científica disponibiliza no momento. O entendimento contrário inviabilizaria o fornecimento de tratamentos médicos novos, sobretudo quando voltados para enfermidades que não atraiam o interesse financeiro e científico de pesquisadores e para enfermidades que acometam um grupo diminuto de pacientes, como ocorre em doenças raras e ultrarraras.
8. Note-se também que não se trata de hipótese de fornecimento de fármaco de caráter experimental, o qual se restringe a situação de tratamento clínico ou cirúrgico incompatível com as normas de controle sanitário ou, ainda, aquele não reconhecido como eficaz pela comunidade científica. Tanto o laudo médico quanto a nota técnica do NATJUS/TJDFT atestam evidências científicas do medicamento para a doença do autor.
9. Após exame minucioso de todos esses fatores (qualidade, segurança e eficácia), o tratamento proposto para a parte requerente foi aprovado pela ANVISA e sua comercialização no mercado de consumo foi autorizada pelo ente regulador.
10. Registre, ademais, que o referido tema do STJ não exige que o tratamento de saúde tenha finalidade curativa. Os medicamentos podem ter outras eficácias que contribuem para o tratamento e prevenção de doenças (finalidade profilática, paliativa, preventiva secundária, diagnóstica e terapêutica).
11. Não há também a imposição de que o medicamento atenda uma relação de custo-efetividade. A utilização de critérios econômicos para obrigar o Poder Público a fornecer determinado fármaco extrapola a tese fixada pelo egrégio Superior Tribunal de Justiça (e desconsidera os custos extrapatrimoniais oriundos do sofrimento físico e psíquico dos pacientes e da perda de bem-estar, da qualidade de vida e da esperança em sua própria recuperação).
12. Em outros termos, satisfeitos os requisitos exigidos no Tema 106/STJ, o apelante faz jus ao medicamento em questão, o qual oportuniza o melhor tratamento para melhoria de sua qualidade de vida, atendendo aos direitos fundamentais previstos no texto constitucional, em especial o direito à vida e à dignidade da pessoa humana.
13. Não obstante o dever de fornecimento do medicamento pleiteado pelo ente distrital, tendo em vista seu alto custo, mostra-se razoável condicionar sua oferta a apresentação semestral, pela demandante, de relatório médico atualizado, comprovando a necessidade de continuidade do tratamento, bem como a quantidade mensal respectiva, conforme apontado pelo Ministério Público em seus memoriais.
14. Ao julgar o Recurso Extraordinário 1.140.005/RJ, de Relatoria do Ministro Luís Roberto Barroso, em julgamento submetido à sistemática da repercussão geral - Tema 1.002, o Supremo Tribunal Federal fixou as seguintes teses vinculantes: “1. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra; 2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição”.
15. Deu-se provimento ao apelo para: i) condenar o réu a fornecer o medicamento ERIVEDGE (VISMODEGIBE 150mg/via oral), nos termos da prescrição médica, condicionando a manutenção de sua oferta a apresentação semestral, pela demandante, de relatório médico atualizado, comprovando a necessidade de continuidade do tratamento, bem como a quantidade mensal respectiva; e ii) condenar o Distrito Federal, por apreciação equitativa, ao pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública do Distrito Federal, nos termos do art. 85, § 8o, do CPC, vez que o valor da causa é muito baixo, bem como inestimável e irrisório o proveito econômico.